Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708415-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GLORIA TEIXEIRA DE ANDRADE APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 29330940, o apelante requer a inscrição do causídico para a realização de sustentação oral na 28a sessão ordinária por videoconferência designada para o dia 06/10/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator